Tribunal: STF
Processo: ARE 1605425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“Penal e Processual Penal. Apelações criminais manejadas pelos réus - Cristiano Monteiro da Silva, João Batista Menezes Braga, Dartanhan de Castro Sá Barreto, Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima -, atacando a sentença que os condenou pela prática do crime de lavagem e dinheiro (art. 1º, § 1º, I e II e § 2º, I e II da Lei nº 9.613/98). 
1. Narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2016, durante as investigações realizadas no âmbito da denominada Operação Cardume , descortinou-se que os traficantes de drogas Antônio Márcio Renes de Araújo e Cícero Brito aplicaram recursos ilícitos na construção de 14 (quatorze) imóveis localizados no Loteamento Pato Selvagem, em Maranguape [Ceará], por intermédio da empresa ARV de Sousa Construções -ME. 
2. Consta da exordial acusatória, outrossim, que, alguns destes imóveis foram vendidos pelas rés Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima a pessoas que estavam interessadas em financiamento pela Caixa Econômica Federal, e, pelas circunstâncias dessas negociações, esta entidade financeira não teria percebido que estes adquirentes soubessem da origem ilícita dos recursos empregados na construção destas casas. E, ainda que os acusados João Batista Menezes Braga, Cristiano Monteiro da Silva e Dartanhan de Castro Sá Barreto utilizaram os documentos pessoais das acusadas Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima para também procederem às vendas destes imóveis, todos eles agindo para tornar seguro o proveito dos crimes praticados por Cícero de Brito e Márcio Renes. 
3. Apelações criminais que não merece provimento. 
4. A presente persecução penal foi instaurada com vista a elucidar como se deu, exatamente, o embranquecimento dos capitais obtidos pelos traficantes Antônio Márcio Renes de Araújo e Cícero Brito, condenados, pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, na ação penal instaurada no âmbito da denominada Operação Cardume , razão por que não integram o polo passivo da presente investigação. 
5. Descortinou-se, nos vertentes autos, que os referidos valores foram empregados na construção de 14 (quatorze) imóveis, todos localizados no Loteamento Pato Selvagem, em Maranguape [Ceará], por intermédio da empresa ARV de Sousa Construções -ME, constituída, unicamente, para este desiderato, em nome da esposa do réu João Batista Menezes Braga. 
6. Nesse sentido, coube ao réu João Batista Menezes Braga a construção propriamente dita dos imóveis em questão, e, na condição de responsável pela gerência da empresa ARV de Sousa Construção, recebeu os valores ilícitos das mãos dos indigitados traficantes. 
7. Por seu turno, uma vez construídos os imóveis, os réus Cristiano Monteiro da Silva e Darthanan de Castro Sá Barreto, contactados pelo traficante Antônio Marcio Renes de Araújo, foram os responsáveis por suas posteriores aquisições, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo que as rés Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima emprestaram seus nomes para que os bens fossem registrados no cartório. 
8. Todo este complexo estratagema foi desvendado pelo acompanhamento das movimentações do dinheiro, por provas documentais colhidas no cartório de imóveis, bem como por testemunhos produzidos em juízo. 
9. Quanto ao elemento volitivo, ou seja, o dolo, igualmente restou estreme de dúvidas que todos os réus se portaram livre e conscientemente para o sucesso da empreitada ilícita, nos seguintes moldes: a) João Batista Menezes Braga: participou do crime recebendo o dinheiro ilegal proveniente dos citados traficantes (condenados por isto em outro processo), empregando-o na construção dos 14 (quatorze) imóveis, por meio de uma construtora constituída especificamente para isto, em nome da sua esposa; b) Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima: emprestaram seus nomes para a obtenção de financiamentos bancários e posterior registro em cartório dos imóveis fraudulentos. Consequentemente, revela-se inverossímil a tese de que não seriam conhecedoras do ilícito e que teriam participado de tudo sem receber nada, apenas para ajudar os compradores, até porque ambas possuem ensino superior e experiência com imóveis. Da mesma forma, não se reveste de qualquer relevância jurídica a alegação de que inexistia restrição sobre os imóveis registrada em cartório; c) Cristiano Monteiro da Silva e Darthanan de Castro Sá Barreto: foram os verdadeiros compradores dos imóveis, a pedido do traficante Antônio Marcio Renes de Araújo. 
10. Inquestionável, portanto, que esta cadeia de atos teve por propósito lavar o dinheiro ilícito, escondendo sua utilização através da construção e consequente venda de imóveis, mediante um negócio jurídico simulado, do qual os réus participaram, com papeis distintos, devendo, portanto, ser condenados, na medida das suas culpabilidades. 
11. Reexame da dosimetria das penas que conduziu à confirmação das penas impostas na sentença, a saber: a) João Batista Menezes Braga: 05 (cinco) anos de reclusão, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, e pagamento de quantia correspondente a 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo; b) Dartanhan de Castro Sá Barreto: 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo; c) Cristiano Monteiro da Silva: 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo; d) Valquíria Carla Cavalcante: 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, substituídos por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (meio) salário mínimo; e) Talita Glécia Damasceno Lima: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituídos por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/2 (meio) salário mínimo vigente na época dos fatos. 
12. Apelações criminais desprovidas.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apontou a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, LV e LVII , da Constituição Federal.
Argumenta que “A sentença condenatória, chancelada pelo acórdão que denegou o apelo interposto, se fundamenta, basicamente, na circunstância de que a empresa ARV teria sido utilizada para cometer a lavagem de dinheiro. No entanto, toda a prova produzida demonstra e atesta de que a atitude do recorrente foi de comprar os lotes da referida personalidade jurídica, e sequer chegou a construir qualquer empreendimento. De igual modo não conseguimos extrair se houve concretização de futura comercialização, ou ainda como os valores voltariam para os supostos responsáveis que cometeriam tráfico de entorpecentes.”
Aduz que “A conduta do recorrente, juntamente ao corréu Cristiano, não nos leva a nenhuma conclusão lógica de que soubesse da existência, ou poderia saber, de qualquer crime antecedente, ou ainda causar dano a sociedade.” 
Alega que “(...)a inicial não se encontra acompanhada de um mínimo de prova, nem mesmo de indícios de prova de que tenha o recorrente de forma dolosa ou culposa, qualquer conduta criminosa referente aos crimes investigados, caracterizando assim a necessária reforma do acórdão, no sentido de absolver o acusado da imputação.”
Advoga no sentido de que “o requerente, teve sua pena base fixada MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, sem que o magistrado fornecesse qualquer justificativa plausível, visto a primariedade do réu.” 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF e que a controvérsia seria de caráter infraconstitucional.
 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece provimento.
Ab initio, verifico que a preliminar de Repercussão Geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem Repercussão Geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar que: 

“Entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que há VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, bem como da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICAIS são motivos suficientes de Repercussão Geral.”

A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)

Destaco, ainda, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).
Ainda que superados esse óbice, em relação à violação apontada pelo recorrente quanto ao artigo 5º,  LV, da Constituição Federal, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Código Penal e Lei n. 9.613/98), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 

Lado outro, a alegação de violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
In casu, o Tribunal a quo, para decidir, assentou: 

“Descortinou-se, nos vertentes autos, que os referidos valores foram empregados na construção de 14 (quatorze) imóveis, todos localizados no Loteamento Pato Selvagem, em Maranguape [Ceará], por intermédio da empresa ARV de Sousa Construções -ME, constituída, unicamente, para este desiderato, em nome da esposa do réu João Batista Menezes Braga. 
Nesse sentido, coube ao réu João Batista Menezes Braga a construção propriamente dita dos imóveis em questão, e, na condição de responsável pela gerência da empresa ARV de Sousa Construção, recebeu os valores ilícitos das mãos dos indigitados traficantes. 
Por seu turno, uma vez construídos os imóveis, os réus Cristiano Monteiro da Silva e Darthanan de Castro Sá Barreto, contactados pelo traficante Antônio Marcio Renes de Araújo, foram os responsáveis por suas posteriores aquisições, mediante financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo que as rés Valquíria Carla Cavalcante e Talita Glécia Damasceno Lima emprestaram seus nomes para que os bens fossem registrados no cartório. 
Todo este complexo estratagema foi desvendado pelo acompanhamento das movimentações do dinheiro, por provas documentais colhidas no cartório de imóveis, bem como por testemunhos produzidos em juízo.
(...)
c) Cristiano Monteiro da Silva e Darthanan de Castro Sá Barreto: foram os verdadeiros compradores dos imóveis, a pedido do traficante Antônio Marcio Renes de Araújo. 
Inquestionável, portanto, que esta cadeia de atos teve por propósito lavar o dinheiro ilícito, escondendo sua utilização através da construção e consequente venda de imóveis, mediante um negócio jurídico simulado, do qual os réus participaram, com papeis distintos, devendo, portanto, ser condenados, na medida das suas culpabilidades.
(...)
b) Dartanhan de Castro Sá Barreto: A pena-base foi aplicada na sentença em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, merecendo, realmente, ser fixada neste patamar, tendo em vista que este réu laborou com uma culpabilidade acima do esperado para os casos da espécie (art. 59, do Código Penal), assim justificada no édito condenatório: 
(...) 103. A culpabilidade deve ser considerada desfavorável, considerando a atividade profissional do condenado DARTHANHAN DE CASTRO SÁ BARRETO, empresário de nível médio completo, comerciantes de carros, casas terrenos etc.. Com efeito, trata-se de empresário de médio porte, conhecedor, portanto, de todos os pormenores, obrigações e prerrogativas relativas à sua área de atuação, é inegável que tinha ele plena e elevada consciência da antijuridicidade dos seus atos, em face de sua elevada condição pessoal e razoável formação técnica, no entanto preferiu usar tal conhecimento para o crime, em especial, "lavar" dinheiro proveniente de tráfico de drogas, sendo dele cabível falar-se, portanto, em uma maior exigibilidade de conduta diversa e de uma culpabilidade exacerbada . 
Aqui, também cumpre ressaltar que o acréscimo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses à pena base foi feito em compasso com a jurisprudência, visto que, conquanto seja certo que a dosimetria da pena não comporte o emprego de fórmulas de exato rigor matemático, vem sendo aceito como razoável que o acréscimo decorrente de cada uma das circunstâncias judiciais seja feito na razão de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena fixada pelo legislador para o crime praticado pelo réu.
Dessa forma, considerando o crime de lavagem de dinheiro, cujas penas são fixadas de 03 (três) a 10 (dez) anos, seria razoável um acréscimo de até um ano e meio, ou seja, ainda maior do que o cominado na sentença, de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, mas que não pode ser elevado, à míngua de recurso da acusação. 
Chegando na segunda fase, nada foi considerado.
Na terceira fase, também aplicado o acréscimo de 2/3 (dois) terços, decorrente da continuidade delitiva (nos mesmos moldes aplicados ao réu João Batista de Menezes Braga), a pena definitiva ficou aplicada no irretocável patamar de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com cumprimento a se iniciar no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo;”
 
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1196698 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203  DIVULG 18-09-2019  PUBLIC 19-09-2019)
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442790 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-09-2023  PUBLIC 04-09-2023)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário com agravo quanto à matéria submetida à sistemática da repercussão geral e negou-lhe seguimento quanto às demais questões, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional, em caso de condenação por porte ilegal de arma de fogo, no qual a defesa pleiteia o processamento do recurso extraordinário sob alegação de violação aos arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio da presunção de inocência pode ser analisada em recurso extraordinário sem reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às normas processuais penais, estabelece que a decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral somente pode ser impugnada por agravo interno, sendo incabível agravo dirigido ao STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que não cabe recurso à Corte contra decisão que aplica a repercussão geral, devendo a insurgência ocorrer no próprio tribunal de origem. A análise da alegada violação ao princípio da presunção de inocência demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário. A pretensão recursal configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição, pois depende da prévia revisão da aplicação da legislação infraconstitucional. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impede a sua reforma. IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.” (ARE 1592232 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-04-2026  PUBLIC 22-04-2026)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente